Tribunal: TJDFT
Processo: 0010977-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO ROTATIVO. CHEQUE EMPRESARIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA EXECUTIVA. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. REQUISITO SUPRIDO. COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA. DEMONSTRADA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS EM PERCENTUAL ABUSIVO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução, julgou improcedentes os pleitos deduzidos pelos executados.
2. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedada a retomada de matérias já decididas.
3. O artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que os documentos particulares somente ostentam eficácia executiva quando assinados pelo devedor e por duas testemunhas. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor legal e reconhecido a eficácia executiva de instrumentos particulares, a despeito da ausência de testemunhas, quando os pressupostos de existência e de validade do negócio podem ser demonstrados por outros meios.
4. Se os embargantes não alegam a existência de quaisquer vícios de consentimento ou de falsidade documental, os demais elementos constantes no título em exame são capazes de conferir-lhe a higidez necessária à execução.
5. Não prospera a alegação de inobservância ao disposto no artigo 798, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando todos os elementos apontados na mencionada disposição normativa, embora não constem expressamente na planilha apresentada, podem ser extraídos do instrumento contratual.
6. Quando os valores contratados se destinam ao fomento da atividade empresarial, é inaplicável à relação jurídica havida entre as partes a legislação consumerista.
7. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente Medida Provisória no 2.170-01/2001.
8. A jurisprudência é firme no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF.
9. A ausência de limitação legal não obsta o eventual reconhecimento de situações abusivas. Entretanto, tal ilegalidade somente pode ser afirmada mediante o cotejo do valor fixado com o padrão médio utilizado no mercado financeiro para aquela espécie de negócio. Especialmente em relação aos contratos de crédito rotativo ou de “limite de crédito rotativo” (como é o caso dos autos), sobre os quais incidem encargos superiores à maioria das demais modalidades de transações financeiras, cabia aos executados/embargantes a demonstração da alegada abusividade, mediante efetiva comparação das taxas médias aplicadas aos contratos congêneres – o que não ocorreu.
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.